Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-79.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
n.
8000373-79.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, OTÁVIO ALVES NETO e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLEITO DE CONHECIMENTO DE AGRAVO RETIDO.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DA DITA IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA.
PRELIMINAR
ES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
.
ANÁLISE EM CONJUNTO DAS DITAS PREFACIAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUALQUER ENTE FEDERADO, UNIÃO, ESTADO E/OU MUNICÍPIO. OPÇÃO DE ACIONAMENTO CONFERIDA AO CIDADÃO. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FUNDAMENTAÇÃO PRECISA DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.

EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA E PAPILOTOMIA.
AUTOR. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PLEITO. ACATAMENTO. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
MULTA DIÁRIA.
VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA
O ESTADO DA BAHIA. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ.

PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA.
APELAÇÕES IMPROVIDAS.
SENTENÇA
MANTIDA
. JULGADO CONFIRMADO EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
nº
8000373-79.2016.8.05.0110
, da Comarca de
Irecê
,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos e, em sede de
necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões abaixo alinhadas.